Tribunal: TJDFT
Processo: 0042911-02.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042911-02.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem acerca do Ofício de ID 77632516, o qual comunica a extinção da execução em razão do pagamento integral do débito referente à exequente ANA CECILIA ALVES DE CASTRO, não havendo saldo remanescente, bem como informa o arquivamento iminente do respectivo precatório. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador